Tribunal: TJMT
Processo: 0003427-63.2019.8.11.0064
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003427-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 927.154.862-00 (APELADO), ADEILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 964.584.021-04 (APELANTE), LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.189.051-66 (VÍTIMA), CACILDA LAUDELINA DA SILVA - CPF: 006.793.941-41 (TESTEMUNHA), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesões corporais e ameaça. Extinção da punibilidade. Prescrição retroativa do crime de ameaça. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada por prova pericial, documental e oral. Dosimetria. Afastamento dos maus antecedentes. Inquéritos policiais e processos prescritos. Súmula 444/STJ. Manutenção da culpabilidade negativa. Fundamentação idônea. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e de um crime de ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, à pena de 10 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de ameaça. Requer a absolvição pelos crimes de lesão corporal por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de ameaça; ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelos delitos de lesão corporal; iii) analisar se os fundamentos utilizados na sentença justificam a exasperação da pena-base quanto aos antecedentes e à culpabilidade.

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça opera-se na modalidade retroativa. O tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontado o período de suspensão do processo, supera o prazo prescricional de 3 anos aplicável à pena concreta.

5. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial criminal, pela prova oral judicial e pelos elementos informativos corroborados pelo acervo produzido em juízo.

6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando firme e corroborada pelo depoimento de informante e pela prova técnica.

7. A versão isolada do réu e de sua informante não afasta a responsabilidade penal, pois contraria o acervo probatório que atesta as agressões físicas ocorridas nas duas datas descritas na denúncia.

8. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes, pois inquéritos policiais e processos com punibilidade extinta pela prescrição não configuram condenação definitiva apta a agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444/STJ.

9. A valoração negativa da culpabilidade remanesce idônea. As condutas concretas do apelante, marcadas por agressão em via pública durante tentativa pacífica de resolução de conflito e por emprego de violência física exacerbada, extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a maior reprovabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos, descontado o período de suspensão do processo, supera o prazo prescricional calculado com base na pena concreta. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório e autoriza a condenação quando amparada em laudo pericial e prova oral. 3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e de processos com punibilidade extinta para agravar a pena-base a título de maus antecedentes. 4. A prática de agressões em via pública e com intensidade de violência que desborda das elementares do crime de lesão corporal justifica a valoração negativa da culpabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 129, § 9º, e 147; CPP, arts. 167 e 366; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 438; STJ, Súmulas n. 415 e 444; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; TJMT, ApCrim n. 0001319-61.2013.8.11.0035, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 6.5.2025; TJMT, ApCrim n. 0001836-89.2009.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adeildo Martins da Silva
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo do crime de furto qualificado e condená-lo por dois crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, e por ameaça, prevista no art. 147 do Código Penal, em concurso material, à pena de
10 meses e 27 dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, além de reparação mínima por danos morais à vítima, fixado em R$ 3.000,00 (Id. 356410889).

A defesa requer: i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ameaça; ii) a absolvição pelos crimes de lesão corporal, por insuficiência probatória; iii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a culpabilidade foi valorada com base em elementos inerentes ao tipo penal (Id. 356410896).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça, mantendo-se a condenação pelos delitos de lesão corporal e a dosimetria fixada na sentença (Id. 356410900).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo parcial provimento do recurso, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de ameaça, e pelo desprovimento das demais teses defensivas, com o seguinte sumário:

Transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, descontado o período de suspensão, nos termos da Súmula 415 do STJ e do Tema 438 do STF. 2. Requer a absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de lesão corporal. Improvimento. Materialidade cabalmente demonstrada pelo laudo pericial criminal nº 2052.A.18, que atestou escoriações em múltiplas regiões anatômicas da vítima no mesmo dia das agressões. Depoimento isolado de familiar do acusado que não prepondera sobre a prova técnica. Conjunto probatório robusto, declarações coerentes da vítima e confirmação do informante presencial. 3. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base quanto a circunstância judicial da culpabilidade. Improvimento. A valoração negativa da culpabilidade, fundada nas circunstâncias concretas que extrapolam a normalidade do tipo penal, agressão em via pública durante ato pacífico da vítima e emprego de violência exacerbada, não representa bis in idem nem utilização de elementar do tipo. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a prescrição do delito de ameaça e desprovido no mais.
(Id. 358457354).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta da denúncia que
Adeildo Martins da Silva
, após o término do relacionamento com Luciene Pereira da Silva, teria praticado sucessivos atos contra a vítima. Em 10.6.2018, quando ainda teria a chave da residência dela, teria ingressado no imóvel e subtraído joias, relógios e anotações de vendas. Em 25.9.2018, nas proximidades da casa da irmã do acusado, teria agredido a vítima com socos e chutes. Por fim, em 1º.10.2018, teria ido à residência da ofendida, puxado-a para fora de casa, derrubado-a ao chão, ajoelhado sobre sua barriga e apertado seu pescoço, além de, no mesmo contexto, ter dito a familiares dela que havia comprado uma arma para matá-la. Por esses fatos, foi denunciado pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, duas lesões corporais em contexto de violência doméstica e ameaça, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006 (Id. 356409985, p. 26/28).

A sentença absolveu o réu do crime de furto qualificado, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, e o condenou por dois crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e um crime de ameaça, em concurso material, à pena total de 10 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Neste recurso, a defesa pretende: i) o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça; ii) a absolvição pelos crimes de lesão corporal, por insuficiência probatória; iii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por alegada valoração negativa da culpabilidade com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal.

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos formulados.

A primeira questão diz respeito à
prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça
.

A sentença condenou o apelante pelo delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal à pena de
1 mês e 17 dias de detenção
. Como não houve recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Assim, incide o prazo prescricional de
3 anos
, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

A compreensão firmada por esta Câmara, em julgamento de caso semelhante, é a de que, descontado o período de suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida a prescrição quando o tempo útil entre o recebimento da denúncia e a sentença superar o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, senão vejamos:

É devida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, quando, descontado o período de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória excede o referido prazo
. (TJMT – Apelação Criminal n. 0001319-61.2013.8.11.0035, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

A conclusão também se harmoniza com a
Súmula 415 do STJ e com o Tema 438 do STF
, segundo os quais a suspensão do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, não pode perdurar indefinidamente, devendo observar o prazo prescricional calculado pela pena máxima cominada ao delito.

No caso, a denúncia foi recebida em
22.10.2019
(Id. 356409987, p. 43/44). O processo foi suspenso em
8.10.2020
, em razão da citação por edital (Id. 356409984, p. 101), e o prazo prescricional voltou a correr em
8.10.2023
(Id. 356409992). A sentença condenatória foi proferida em
10.3.2026
(Id. 356410889).

Entre o recebimento da denúncia e a suspensão processual, transcorreram
11 meses e 16 dias
. Entre a retomada do curso prescricional e a sentença, transcorreram
2 anos, 5 meses e 2 dias
. Somados os períodos úteis, passaram-se
mais de 3 anos
, o que supera o prazo prescricional aplicável ao delito de ameaça.

Tanto a Promotoria de Justiça, em contrarrazões (Id. 356410900), quanto a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (Id. 358457354), opinaram pelo reconhecimento da prescrição quanto ao delito de ameaça.

Assim,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ameaça, e declaro extinta a punibilidade de Adeildo Martins da Silva em relação ao delito do art. 147 do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Da manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal

A defesa postula a absolvição, sustentando insuficiência probatória e destacando que a irmã do acusado teria negado a ocorrência das agressões.

A pretensão não comporta acolhimento.

A
materialidade
está comprovada por elementos próprios em cada fato. Quanto ao fato de 25.9.2018, o Boletim de Ocorrência n. 2018.300866 (Id. 356409985, p. 31) descreve a comunicação dos fatos e o Laudo Pericial Criminal n. 2052.A.18 constatou
escoriações anteriormente: terço médio e inferior do braço esquerdo, prega do cotovelo esquerdo, terço superior, médio e inferior do antebraço esquerdo, punho esquerdo
(Id. 356409985, p. 33/37). Quanto ao fato de 1º.10.2018, embora não tenha sido realizado novo exame pericial, a materialidade encontra apoio no Boletim de Ocorrência n. 2018.307208, lavrado na data dos fatos (Id. 356409985, p. 38/39), além das declarações da vítima e no relato do informante Hueder Marcos de Almeida.

A
autoria
também ficou demonstrada. A narrativa judicial da vítima coincide, no núcleo essencial, com as declarações prestadas na fase policial. Na delegacia, ela relatou que, em 25.9.2018, o apelante a agrediu com socos e chutes próximo à residência da irmã dele; e que, em 1º.10.2018, ele a segurou pelos braços, puxou-a para fora de casa, derrubou-a ao chão, ajoelhou sobre sua barriga e apertou seu pescoço tentando enforca-la (Id. 356409985, p. 43).

Em juízo, confirmou a dinâmica central dos fatos, ao afirmar que tentava se separar do acusado, mas ele não aceitava:

“Eu queria me separar dele, mas ele não aceitava. [...] Ele me agrediu perto da casa da irmã dele e depois também na frente da minha casa.”
(mídia Id. 356410882).

Hueder Marcos de Almeida, à época companheiro da vítima, também reforça a narrativa da ofendida. Na fase inquisitiva, declarou:

“Que na data de 25/09/2018 o declarante levou LUCIENE até a casa de CASSILDA, irmã de ADEILDO e lá LUCIENE chamou CASSILDA para conversar e em seguida ADEILDO saiu da casa e já partiu para cima de LUCIENE a agredindo com socos e chutes; Que o declarante entrou na frente de ADEILDO e disse: ‘VOCÊ VAI BATER EM MULHER?’; Que ADEILDO entrou em seu carro e saiu em disparada; Que na data de 01/10/2018, por volta das 11h, o declarante chegou em casa e viu ADEILDO na rua em frente à casa; Que o declarante entrou na casa e LUCIENE disse que ADEILDO tinha entrado na casa e a agredido; Que o declarante saiu atrás de ADEILDO mas não o encontrou”
(Id. 356409985, p. 54).

A vítima, por sua vez, ao narrar em audiência o segundo episódio na fase policial, também mencionou a intervenção de Hueder:

“ADEILDO a segurou pelos braços, a puxou para fora da casa, a derrubou ao chão e ajoelhou sobre a barriga da vítima e apertou seu pescoço tentando enforcá-la, momento em que HUEDER chegou e gritou ‘O QUE É ISSO?’ e ADEILDO soltou a vítima e foi embora”
(Id. 356409985, p. 43).

Embora a palavra da vítima, por si só, não dispense a análise crítica do conjunto probatório, é pacífico que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, ela assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

De outro lado, o apelante negou os fatos. Em interrogatório judicial, alegou:
“nunca agredi doutor, nunca.”
(mídia Id. 356410882).

Sustentou, ainda, que a vítima teria comparecido à residência de sua irmã e tentado pegar uma faca, ocasião em que teria deixado o local e, posteriormente, sido falsamente acusado. Todavia, a versão defensiva permaneceu isolada nos autos e não encontra amparo no restante do conjunto probatório.

A defesa atribui especial relevância ao depoimento de Cacilda Laudelina da Silva, irmã do acusado, ouvida em juízo como informante na audiência de 2.12.2025. Ela afirmou que, no episódio de 25.9.2018, a vítima teria entrado em sua residência e procurado algo em uma gaveta, aparentando buscar uma faca, enquanto o acusado teria saído do local para evitar confusão. Também disse que não presenciou agressão e que a vítima teria chegado sem lesões visíveis (mídia Id. 356410882).

Esse relato, contudo, não afasta a condenação. A informante limitou seu conhecimento ao episódio ocorrido em sua residência, em 25.9.2018, sem presenciar os fatos de 1º.10.2018. Além disso, sua versão está isolada e contraria o laudo pericial realizado no mesmo dia, que constatou escoriações no braço, cotovelo, antebraço e punho esquerdos da vítima.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois essas condutas geralmente ocorrem longe de testemunhas presenciais. Nesse sentido:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria dos dois crimes de lesão corporal, por prova técnica, documental e oral suficiente, mantenho a condenação do apelante pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes.

Dosimetria

Acerca da dosimetria, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal.

A pretensão comporta parcial acolhimento.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença deve ser ajustada. A Folha de Antecedentes juntada aos autos não comprova condenação definitiva apta a justificar a exasperação da pena-base, mas registra processo com extinção da punibilidade pela prescrição e anotações relativas a inquéritos policiais (Id. 356409987, p. 66/67).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a
Súmula 444/STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

No mesmo sentido, este Tribunal exige a existência de condenação definitiva anterior ao fato apurado para a valoração negativa dos antecedentes:

Quanto à dosimetria, não há condenação definitiva anterior ao fato apurado, sendo indevida a valoração negativa dos antecedentes, impondo-se o redimensionamento da pena-base. [...] A valoração negativa dos antecedentes exige condenação definitiva anterior ao fato julgado.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 0001836-89.2009.8.11.0105, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Assim, afasto a valoração negativa dos antecedentes.

Quanto à
culpabilidade
, os fundamentos firmados na sentença são idôneos. No primeiro fato, a valoração negativa decorreu da agressão em via pública, mediante socos e chutes, no momento em que a vítima buscava encerrar pacificamente o conflito. No segundo, considerou-se a maior intensidade da violência, pois o apelante foi até a residência da vítima, puxou-a para fora, derrubou-a ao chão, ajoelhou sobre sua barriga e comprimiu seu pescoço.

Essas circunstâncias extrapolam a normalidade do art. 129, § 9º, do Código Penal e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na nova dosimetria
, afastados os antecedentes, remanesce apenas a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável em relação a cada um dos crimes de lesão corporal. Mantido o critério adotado na sentença, de acréscimo de 15 dias para cada vetor negativo, fixo a pena-base de cada delito em
3 meses e 15 dias de detenção
. Na segunda fase, mantenho a fração de
1/6
aplicada na origem. Assim, a pena de cada crime passa para
4 meses e 2 dias de detenção
. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitivas as penas de cada delito nesse patamar. Por força do concurso material, somam-se as reprimendas, resultando na pena final de
8 meses e 4 dias de detenção
, mantido o regime inicial semiaberto, conforme fixado na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ameaça, declarando extinta a punibilidade de Adeildo Martins da Silva em relação ao delito do art. 147 do Código Penal; e ii) afastar a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria dos crimes de lesão corporal.

No mais, mantenho a condenação pelos dois crimes do art. 129, § 9º, do Código Penal, e redimensiono a pena final para
8 meses e 4 dias de detenção
, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026